Tribunal: TJDFT
Processo: 0720603-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720603-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ALVINA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença provisório no 0707325-61.2020.8.07.0018, determinou o seu prosseguimento, com a determinação de requisitório, antes do trânsito em julgado da sentença exequenda. Em suas razões recursais, o Distrito Federal pugna, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decisum, evitando a expedição da RPV, até que haja o trânsito em julgado da sentença. No mérito, requer a reforma da referida decisão. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, em caso de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição limitada, denotam-se os requisitos para atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada. Compulsando os autos da ação indenizatória no 0009512-64.2012.8.07.0018, constata-se que o Distrito Federal foi considerado responsável pela morte do primeiro bebê da autora e condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, conforme termos da sentença proferida em 30/05/2019. Ante a interposição de apelo pelo Distrito Federal, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública foi afastada (acórdão no 1217795). A Defensoria Pública, então, interpôs recurso extraordinário, tendo o Distrito Federal pugnando pela manutenção do acórdão. Anote-se que não foi interposto recurso no que tange à manutenção da sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização à autora. No Núcleo de Gerenciamento de Precedentes deste Tribunal, o recurso extraordinário foi sobrestado por se relacionar ao Tema 1002 do STF: “discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada". A autora requereu o cumprimento provisório da sentença (autos no 0707325-61.2020.8.07.0018), renunciando a parte de seu crédito, tendo o juízo singular determinado a expedição de RPV no valor de 10 salários mínimos, nos moldes da Lei Distrital no 3.624/05. A autora anuiu. O Distrito Federal apresentou impugnação ao argumento que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença e o pedido de cumprimento provisório não encontra amparo legal. Destaca o teor da Portaria Conjunta no 17/06 deste Tribunal que veda a processamento de precatórios e RPV’s antes de comprovado o trânsito em julgado da decisão exequenda. A autora, por sua vez, aduz que a discussão entre a Defensoria Pública e o Distrito Federal, no tocante aos honorários advocatícios devidos àquela (objeto do Recurso Extraordinário), não se relaciona ao ressarcimento por danos morais em seu favor, devidos pelo Distrito Federal. Sustenta, assim, ser possível o cumprimento provisório da sentença. O julgador singular proferiu decisão fundada no art. 520, do CPC, determinando o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença e exigindo a prestação de caução pela autora (ID 89654691 – autos no 0707325-61.2020.8.07.0018). A autora (e seu marido) pugnaram pela dispensa da caução (art. 521, inciso II, do CPC – situação de necessidade), ao argumento que ambos estão desempregados e que o valor exequendo é indispensável para suas subsistências. O julgador singular determinou a expedição do RPV e postergou a apreciação da necessidade de caução para o momento do levantamento do numerário. O Distrito Federal se opôs à dispensa de caução. Pugnando pela dispensa de caução e pela conversão do feito em cumprimento definitivo de sentença, a autora apresentou ao julgador de origem certidão expedida pela Secretaria da 7a Turma Cível do seguinte teor (ID 26150176): “CERTIDÃO DE TRÂNSITO PARCIAL. Em cumprimento ao despacho de ID 26120064, certifico e dou fé que em 15/06/2020, decorreu o prazo para manifestação do Distrito Federal, referente ao acórdão de ID 14906968, ocorrendo o trânsito em julgado do referido acórdão; EXCETO quanto à parte que afastou a condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios que está sendo questionada no Recurso Extraordinário de ID 15050360, interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal.” Irresignado com os termos da decisão de ID 89654691 dos autos principais, o Distrito Federal interpõe o presente agravo de instrumento (autos no 0720603-52.2021.8.07.0000) para suspender os efeitos daquele decisum, evitando a expedição da RPV, até que haja o trânsito em julgado da sentença, pugnando, no mérito, pela reforma da referida decisão. Sobre o tema, a Constituição da República preconiza: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional no 62, de 2009) (Vide ADI 4425) § 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 94, de 2016) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 7o O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). Resta evidente que antes que ocorra o trânsito em julgado da sentença, descabe a pretensão para se expedir o precatório ou a requisição de pequeno valor, o que inviabiliza o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença fundado em obrigação por quantia certa contra a Fazenda Pública. Consigne-se que a certidão de ID 26150176 não se presta ao fim colimado. Portanto, defiro a suspensão dos efeitos das decisões de ID 89654691 e ID 91386830, proferidas nos autos do cumprimento provisório de sentença, bem como da expedição do RPV. Comunique-se ao juízo de origem. Considerando o prolongamento dos efeitos da dor de uma mãe que perdeu seu filho, considerando que a autora renunciou a parcela de seu crédito, considerando que o recurso extraordinário não alterará a condenação do Distrito Federal a indenizar a autora, considerando que a discussão que impede o trânsito em julgado diz respeito exclusivamente ao Distrito Federal e à Defensoria Pública, dê-se ciência ao Procurador-Geral do Distrito Federal acerca desta decisão e intime-o para que se manifeste acerca da possibilidade de ser firmado acordo com a autora, perante o juízo originário, ante o teor dos arts. 80 a 86, 94 a 100, da Portaria no 470[1], de 26/09/2019, que dispõe sobre os procedimentos inerentes à atuação dos procuradores no âmbito da atividade contenciosa da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e que dá outras providências. Após, intime-se a agravada para se manifestar em contrarrazões. Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Seção VII Dos pedidos de dispensa de atuação em juízo Art. 80. Quando o procurador entender não ser caso de atuação e desde que não haja súmula administrativa ou orientação jurídica estratégica sobre o tema, deve solicitar ao respectivo procurador-chefe, mediante despacho fundamentado, dispensa ou desistência de: I – ação; II – contestação; III – recursos; IV – execução ou cumprimento de sentença; V – embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença; VI – outras manifestações e atos processuais. Art. 81. Quando o procurador deixa de recorrer ou de apresentar manifestação em juízo, por autorização do procurador-chefe ou por aplicação de enunciado de súmula administrativa ou de orientação jurídica estratégica, não deve peticionar em juízo, salvo nas hipóteses em que tal providência implicar benefício ao ente público distrital. Parágrafo único. Se a ausência de manifestação judicial decorrer da aplicação de enunciado de orientação jurídica estratégica e se tratar de caso em que o peticionamento em juízo nesse sentido seja considerado benéfico ao ente público distrital, a petição não deve mencionar o número do enunciado nem o seu texto expresso. Art. 82. Não há necessidade de pedido de dispensa nas seguintes hipóteses: I – embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, quando o valor devido for igual ou superior ao apresentado pelo exequente, desde que consignado pelo procurador que não há outro motivo para impugnação; II – entendimento coincidente com orientação firmada em súmula administrativa ou orientação jurídica estratégica, devendo o procurador do feito consignar a efetiva incidência do enunciado aplicável. Art. 83. Compete ao procurador-geral adjunto a análise dos pedidos de dispensa ou desistência dos recursos em ações civis públicas, ações populares e demais ações coletivas, mediante despacho fundamentado do procurador-chefe. Art. 84. O pedido de dispensa de recurso deve ser encaminhado no prazo de até 5 dias úteis, contado da intimação da decisão judicial, salvo casos excepcionais devidamente justificados. Art. 85. É obrigatória a oposição de embargos de declaração sempre que cabíveis, sobretudo com a finalidade de prequestionar matéria indispensável à interposição dos recurso especial e extraordinário. Parágrafo único. Se a decisão judicial não padecer dos vícios que autorizam a oposição dos declaratórios e contiver todos os elementos necessários ao prequestionamento da matéria para fins de interposição dos recursos especial e extraordinário, o procurador pode deixar de opô-los, informando ao procurador-chefe, por despacho lançado na pasta digital. Art. 86. Quando cabível a interposição simultânea de recursos, a opção do procurador por apenas um deles obriga o pedido de dispensa do outro. Seção X Dos precatórios e das obrigações de pequeno valor Art. 94. O ofício requisitório de precatório deve ser autuado em subpasta própria, compondo a pasta digital da ação principal, a qual deve ser distribuída à Procuradoria do Contencioso em Precatórios e Requisições de Pequeno Valor. Art. 95. A manifestação em juízo sobre o precatório deve ser precedida da emissão de parecer na respectiva subpasta, pelo qual se ateste a regularidade do título, de acordo com os critérios fixados pelo Procurador-Geral Adjunto do Contencioso, em instrução normativa. Parágrafo único. Os pareces emitidos na forma disposta no caput deste artigo são submetidos à aprovação definitiva: I – do procurador-chefe da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e Requisições de Pequeno Valor, quando o valor de face do precatório for de até R$ 1.000.000,00; e II – do procurador-geral adjunto do contencioso, quando o valor de face do precatório for superior a R$ 1.000.000,00. Art. 96. Tratando-se de obrigação de pequeno valor, o procurador em atuação na Procuradoria do Contencioso em Precatórios e Requisições de Pequeno Valor deve: I – adotar as providências com vistas ao pagamento da dívida; II – emitir despacho na pasta digital, pelo qual registre o cumprimento das providências que lhe competiam; III – pedir a redistribuição da pendência ao procurador responsável pelo acompanhamento da ação na especializada de origem, a fim de que sejam adotadas as demais providências cabíveis. Seção XI Das propostas de acordo judicial Art. 97. Compete ao Procurador-Geral do Distrito Federal celebrar acordos em juízo. Parágrafo único. O procurador e o procurador-chefe podem ser autorizados a firmar acordos em juízo, desde que a minuta da transação seja previamente aprovada pelo Procurador-Geral do Distrito Federal, após despacho fundamentado do procurador-geral adjunto. Art. 98. Quando a proposta de acordo for apresentada pela parte adversária, o procurador deve submetê-la ao respectivo procurador-chefe, por despacho fundamentado lançado nos autos da pasta digital, pelo qual se posicione claramente pela possibilidade de concordância ou não do ente público distrital. § 1o Se o procurador-chefe acolher a proposta de acordo, deve submetê-la, também por despacho fundamentado no qual expresse sua concordância, ao procurador-geral adjunto, que, se estiver de acordo com a celebração, deve submetê-la ao Procurador-Geral do Distrito Federal, para deliberação final. § 2o Se a proposta for apresentada em audiência e não for caso de manifestação imediata de discordância, o procurador deve requerer a concessão de prazo para que seja colhida a anuência do Procurador-Geral do Distrito Federal, nos termos do § 1o. Art. 99. Quando a iniciativa do acordo for do procurador, antes de apresentá-la nos autos do processo judicial ou em audiência, deve submeter a respectiva minuta à apreciação do procurador-chefe e este à apreciação do procurador-geral adjunto, que, por sua vez, se estiver de acordo com a proposta, deve submetê-la ao Procurador-Geral do Distrito Federal. Art. 100. Tratando-se de cumprimento de sentença que imponha à parte adversária a obrigação de pagar quantia certa, incluindo as hipóteses de honorários advocatícios, e havendo proposta de pagamento parcelado, o procurador deve apresentar petição solicitando que o devedor seja orientado a buscar o atendimento de que trata o art. 52 desta Portaria. Parágrafo único. Tratando-se de execução de título extrajudicial que imponha a obrigação de pagar quantia certa, o procurador pode concordar com proposta de pagamento parcelado, desde que observado o que dispõe o art. 916 do Código de Processo Civil.